Tribunal: TJES
Processo: 5004266-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004266-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS BORGES e outros
AGRAVADO: ITALYGRAN MINERACAO LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual determinou o parcelamento das custas processuais em 05 (quatro) parcelas, por não acolher o pleito de concessão de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pretexto de que instruíram os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência e com demonstrativos da modicidade da renda deles, a pretexto de cada um recebe benefício previdenciário do INSS no valor de um salário-mínimo, sendo que ambos moram em uma pequena propriedade rural, da qual retiram o sustento familiar.

Decisão proferida pelo indeferimento do efeito suspensivo (id 1613185).

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1712941).

Sem contrarrazões. É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, tenho que o que o magistrado de primeira instância antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, isto é, oportunizou que os agravantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

Contudo, a demonstração da renda pelos agravantes pertinentes ao recebimento de beneficio previdenciário, a meu ver, revelou-se insuficiente para elidir diversos outros elementos vertidos nos autos que indicam que eles possuem capacidade financeira para arcarem com os custos processuais.

Afinal, apuro dos autos que os agravantes gozam de uma propriedade rural, da qual é crível que auferem renda, sobretudo porque a discussão dos autos de origem giram em torno da percepção de valores por meio de royalties decorrentes de contrato de cessão de área rural de servidão firmado com a agravada, valendo ainda acrescentar que eles estão representados por advogado particular.

Logo, tais elementos infirmam a alegada incapacidade financeira, sobretudo porque não trouxeram nenhum elemento acerca do comprometimento da receita deles.

Aliás, não é demais consignar que, a despeito do juiz singular não ter deferido aos agravantes a integralidade do benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

Anoto por oportuno que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Justamente por isso ressoa acertada a decisão recorrida em reconhecer parcialmente a hipossuficiência dos agravantes e oportunizá-los o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco) parcelas, nos termos em que a novel legislação processual autoriza.

A título ilustrativo, confira-se os seguintes julgados:

“
[...] 1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
.[...]

(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“
[...]
Por óbvio, a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário,
entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional, diante dos custos envolvidos.
Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que a exigência de pagamento representa às partes, como o
parcelamento
e os descontos autorizados pelo novo CPC
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000487, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, DJ: 14/10/2019)

Nesse contexto, tenho que o juiz singular atribuiu o desfecho correto para causa, tendo em vista que os elementos vertidos nos autos com a potencial renda deles sem comprometimento de gastos ordinários, denota a possibilidade de que eles arquem com os custos financeiros do processo, sobretudo porque o juízo originário lhe propiciou o parcelamento em 05 (cinco) prestações, o que, por conseguinte, dilui de forma razoável a despesa.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2 – No caso, a despeito do juiz singular não ter deferido aos agravantes a integralidade do benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC..

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.